Tribunal: TJDFT
Processo: 0004777-48.2017.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (RITO DA PRISÃO). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, §1o, CPC). REQUISITOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO QUE A REPRESENTA EM JUÍZO. INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE DECORRIDO O PRAZO DE 30 DIAS DESDE A DATA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. REQUISITOS LEGAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DE CAUSA NÃO SATISFEITOS. SENTENÇA NULA. MÁCULA INSANÁVEL. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A falta de atendimento a diligência determinada pelo juízo pode configurar abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, desde que o prazo de inércia supere trinta dias e a parte autora e seu advogado sejam intimados, aquela pessoalmente e este por publicação no Dje ou pessoalmente quando o patrocínio é da Defensoria Pública. Atendidos tais pressupostos e mantendo-se inertes, a parte e seu advogado, sem suprir, em tempo oportuno (art. 485, § 1o, do CPC), a falta indicada em comando judicial, autorizada está a extinção do processo por abandono da causa.
2. Caso concreto em que proferida sentença de extinção por abandono antes do transcurso do prazo de 30 (trinta) dias desde a data de intimação pessoal da parte autora para promover os atos e diligências que lhe competir; além do que não foi intimada a Defensoria Pública, patrocinadora dos interesses do menor, para dar andamento ao feito cumprindo determinação judicial não atendida. Mácula insanável. Prejuízo configurado ao litigante. Sentença cassada.
3. Recurso conhecido e provido.